Tribunal: TJMT
Processo: 1026646-13.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1026646-13.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA - CPF: 346.043.198-98 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITAÚBA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), J. D. O. D. S. - CPF: 070.345.171-50 (VÍTIMA), J. O. D. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Ementa:
Direito penal e processual penal.
Habeas corpus
. Prisão preventiva. Estupro de vulnerável e estupro majorados. Garantia da ordem pública. Gravidade concreta do delito. Forma de execução do crime. Ineficiência das medidas cautelares alternativas. Ordem denegada.

I. Caso em exame

Habeas corpus
impetrado contra a decisão que manteve a prisão preventiva pela prática, em tese, de
estupro de vulnerável e estupro majorados, em continuidade delitiva
, visando a
outorga de liberdade

ao paciente
.

II. Questão em discussão

Há três questões: 1) ausência de fundamentação idônea da decisão em pressupostos da prisão preventiva; 2) condições subjetivas favoráveis do paciente autorizam a substituição da medida constritiva; 3) suficiência das medidas cautelares alternativas.

III. Razões de decidir

A manutenção da prisão preventiva está fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão da gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, consistentes em conjunção carnal e atos libidinosos praticados contra suas enteadas menores de idade.

A forma de execução dos delitos demonstra risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente teria reincidido em crimes sexuais contra suas enteadas, aproveitando-se da relação de coabitação.

As condições pessoais favoráveis do paciente, tais como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes para revogar a prisão preventiva.

Medidas cautelares alternativas à prisão mostram-se inadequadas no caso, tendo em vista o contexto de coabitação em que os estupros teriam sido cometidos.

IV. Dispositivo

Ordem denegada.

Dispositivos relevantes citados:
Código Penal, arts. 217-A,
caput
; 213, § 1º; 226, II; CPP, arts. 312 e 313, I; 387, § 1º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC nº 112763, Rel. Min.ª Rosa Weber, j. 11.9.2012; STJ, RHC nº 63.761/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, j. 22.2.2016; STJ, RHC nº 80.817/MS, Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 29.3.2017; STJ, AgRg no RHC nº 165535/SP, Relator Min. João Otávio de Noronha, j. 2.8.2022; STJ, AgRg no RHC 202669/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 7.10.2024; TJMT, HC nº 1022958-77.2023.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 31.10.2023; TJGO, HC nº 5194194-20.2022.8.09.0000, Relator: Des. Leandro Crispim, j. 26.4.2022.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1026646-13.2024.8.11.0000 - CLASSE CNJ - 307 COMARCA DE
ITAÚBA

IMPETRANTE(S): DR. LEANDRO JESUS PIZARRO TORRANO – DEFENSOR PÚBLICO

PACIENTE(S): RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de

RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA

contra
ato comissivo
do Juízo da Vara Única da Comarca de Itaúba, nos autos de ação penal (PJe nº

1000704-79.2024.8.11.0096), que manteve a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável e estupro majorados, em continuidade delitiva - art. 217-A,
caput
,

c/c art. 226, II; art. 213, § 1º, c/c art. 226, II; art. 71, todos do CP - (https://portalpje.tjmt.jus.br).

O impetrante sustenta: 1) a
revogação da custódia cautelar não teria sido analisado pelo Juízo singular por
“condicionar a Defesa a protocolar um segundo pedido de revogação da prisão preventiva em autos apartados”
, a caracterizar cerceamento de defesa;
2) inexistem os pressupostos da segregação preventiva; 3) o paciente possui condições pessoais favoráveis por ser
primário
, ter endereço certo e exercer ocupação lícita; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade

do paciente
“com ou sem a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão”
(ID 240384150), com documentos (ID 240384151).

O pedido liminar foi indeferido (ID 243389162).

O Juízo singular prestou informações (ID
240826691
).

A i. 15ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Marcha processual dentro da normalidade. Morosidade não aferida. Excesso de prazo. Critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Prazos computados de maneira global. Perigo da demora. Mandado de prisão não cumprido. PARECER PELA NÃO CONCESSÃO DO HABEAS CORPUS.”
(Esther Louise Asvolinsque Peixoto, procuradora de justiça - ID 243650693)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 27.5.2024, o paciente foi preso em flagrante pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável e importunação sexual (CP, art. 217-A,
caput
e art. 215-A, c/c art. 226, II).

Na audiência de custódia, realizada no mesmo dia [27.5.2024], o Juízo singular não homologou o flagrante e concedeu liberdade provisória ao paciente mediante o cumprimento de cautelares alternativas [
“a) COMPARECIMENTO bimestral em juízo para informar e justificar suas atividades, após o retorno presencial do funcionamento do Fórum de Terra Nova do Norte;

[Comarca de Itaúba/MT]; b) PROIBIÇÃO de se aproximar da vítima Jamily Oliveira da Silva, no limite mínimo de 200 metros ou se comunicar com ela de qualquer forma, inclusive por aplicativos de mensagens; c) NÃO SE MUDAR de residência sem prévia comunicação a este Juízo; d) NÃO SE AUSENTAR por mais de sete dias de sua residência sem comunicar a este Juízo o lugar onde será encontrado; e) COMPARECER perante a autoridade policial ou judicial todas as vezes em que for intimado.”
] - (Fernando Akio Maeda, juiz de Direito – fls. 3/9 - ID

164837396).

Em 9.7.2024, o órgão do Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente, imputando-lhe os crimes de estupro de vulnerável e importunação sexual (CP, art. 217-A,
caput
e art. 215-A, c/c art. 226, II), bem como requereu a sua custódia preventiva.

Em 13.7.2024, o juiz da causa acolheu o pleito ministerial e decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

“[...] Em análise ao caso posto, verifica-se que a conduta do autuado amolda-se aos delitos de importunação sexual, capitulado no artigo 215-A do Código Penal, o qual é apenado com reprimenda de 1 a 5 anos de reclusão; e de estupro de vulnerável, capitulado no artigo 217-A do Código Penal, o qual é apenado com reprimenda de 8 a 15 anos de reclusão; com o aumento da pena meta metade, por ser o agente padrasto das vítimas (art. 226, II, do CP);

Está, portanto, preenchido o requisito do artigo 313, inciso I, do Código de Processo Penal. [...]

Consta do registro do boletim de ocorrência n. 2024.156450 e demais documentos juntados aos autos, que as irmãs, as infantes JAMILY OLIVEIRA DA SILVA e JESSIMILI DE OLIVEIRA DA SILVA foram vítimas de abuso sexual em tese perpetrado pelo seu padrasto, o suspeito RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA; que os fatos vieram à tona quando o Conselho Tutelar recebeu uma denúncia anônima, informando que na Fazenda Bom Pastor, a criança JAMILY OLIVEIRA, teria sido submetida a abuso sexual na noite anterior pelo suspeito; que foi relatado também que JESSIMILI DE OLIVEIRA também teria passado por situação de abuso sexual pelo mesmo requerido, quando tinha 14 anos de idade, tendo nesta ocasião, ocorrido conjunção carnal e diversos outros atos libidinosos; que indagada a genitora das vítimas, ela confirmou ter ciência do ocorrido e que, inclusive, já estava tomando providências para se mudar e sair da fazenda; em conversa com as infantes, JAMILY contou à sua irmã JESSIMILI que, no dia 25/5/2024, no período vespertino, foi acariciada pelo requerido em suas partes íntimas.

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos no presente feito demonstram a concreta gravidade do delito praticado, abalando a ordem pública, pois, em tese, o autuado, se aproveitando da condição de ser padrasto das vítimas, constrangeu a enteada JAMILY OLIVEIRA DA SILVA (d.n. 7/8/2016) à prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Ainda, constrangeu também a enteada JESSIMILI DE OLIVEIRA DA SILVA (d.n. 1/5/2008) à prática de atos libidinosos, sem o consentimento dela, com o objetivo de satisfazer a própria lascívia.

O perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado se mostra evidente, diante da própria conduta por ele desempenhada, agindo de forma ardil contra criança/adolescente, que naturalmente não possui capacidade de entender a gravidade do ato.

Vale mencionar que os fatos em relação a Jamilly ocorreram recente e foi quando descobriu-se que, tempos atrás, o requerido já tinha praticado, em tese, conduta semelhante contra a irmã dela, Jessimili.

Esses fatos demonstram risco concreto de reiteração delitiva, pois sabendo que não houve persecução pelo primeiro fato, tornou, tempo depois, a praticar, em tese, crimes de natureza sexual contra outra enteada.

É evidente, portanto, que se permanecer solto poderá praticar novos atos sexuais contra crianças, seja em relação às próprias vítimas, seja em relação a outras que eventualmente passem a fazer parte do seu convívio.

Por tais razões, sua segregação cautelar como meio de garantir a ordem pública é medida que, por ora, se impõe.

Diante de tais motivos, entende-se que nenhuma das outas medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, será suficiente para evitar a prática de novos crimes pelo autuado. [...]

Acresce dizer, também, que a demonstração inconteste da necessidade da prisão preventiva já evidencia a insuficiência das medidas cautelares.

Deste modo, não resta alternativa senão a decretação da prisão preventiva do autuado, com intuito de garantir a ordem pública.

ANTE O EXPOSTO, e por tudo mais que dos autos consta, DEFIRO a representação do Ministério Público do Estado de Mato Grosso e, por consequência, DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do acusado RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA, já qualificado nos autos, para garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, o que faço com fundamento nos artigos 311 a 313, todos do Código de Processo Penal, nos termos da fundamentação. [...].”
(Edson Carlos Wrubel Junior, juiz de Direito – PJe 1000704-79.2024.8.11.0096)

Em 18.7.2024, o mandado de prisão foi cumprido e a audiência de custódia realizada no mesmo dia.

Em 21.8.2024, a Defensoria Pública apresentou resposta à acusação e requereu a revogação da segregação preventiva do paciente (ID 166456782).

Em 27.8.2024, o Juízo singular assim decidiu:

“[...] considerando que se trata de processo envolvendo réu preso, e a fim de evitar tumulto processual e atraso nos cumprimentos dos atos, intime-se a Defesa para que apresente o pedido de revogação da prisão preventiva em autos apartados, por meios próprios, apenso ao presente feito e instruído com os documentos que entender necessários.”
(Edson Carlos Wrubel Junior, juiz de Direito - ID

167068902)

Em 23.9.2024, houve aditamento da denúncia [em relação ao Fato 2], atribuindo ao paciente o crime de estupro majorado [vítima de 14 (quatorze) anos de idade], nos termos do art. 213, § 1º, c/c art. 226, II, do CP.

Em 25.9.2024, o Juízo singular indeferiu o pleito de revogação da custódia,
in verbis
:

“As arguições defendidas pela defesa do requerente Raimundo Nonato Gomes da Silva não possuem elementos que possam ensejar a revogação da prisão preventiva decretada, uma vez que os requisitos para a mantença da segregação do réu ainda se encontram presentes, pois nada de novo foi coligido ao feito de modo a determinar a sua soltura.

Os fundamentos adotados na decisão que decretou a prisão preventiva permanecem intactos e não são infirmados por qualquer elemento no processo. Ainda, o diagnóstico feito em sede de cognição não exauriente permite concluir que estão presentes a materialidade delitiva e os indícios de autoria, tanto que houve o recebimento da denúncia na presente Ação Penal.

Observa-se que a custódia cautelar do réu está calçada na necessidade de garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312 do Código Penal, como delineado na decisão que decretou a sua prisão preventiva: [...]

As hipóteses ensejadoras da segregação provisória, qual seja, a necessidade de garantir a ordem pública (ante a necessidade de evitar reiteração criminosa) ainda se encontra presente, tendo em vista o crime em tese.

O perigo gerado pela liberdade do réu é patente, especialmente porque se se livrar solto, certamente continuará praticando delitos sexuais, colocando em risco a vida de outras pessoas.

Ainda, em que pese o réu seja primário, entendo que, primariedade, residência fixa e trabalho, além de outras condições pessoais favoráveis em favor do réu, não constitui obstáculo para a manutenção da custódia cautelar e nem se sobrepõem à necessidade da segregação cautelar, principalmente quando presentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. [...]

Assim, inobstante a argumentação da defesa, o pedido de revogação da prisão preventiva e/ou substituição da prisão preventiva por outras medidas cautelares encontra óbice legal intransponível, consistente na presença dos requisitos e fundamentos da prisão cautelar (art. 312 do CPP).

Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva e de substituição da preventiva por outra medida cautelar, formulado em favor do réu e, por consequência, mantenho a prisão preventiva de Raimundo Nonato Gomes da Silva, já que presentes os requisitos constantes do art. 312 do Código de Processo Penal e por se mostrarem inadequadas e insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.”
(Edson Carlos Wrubel Junior, juiz de Direito – PJe 1000704-79.2024.8.11.0096)

Em 7.11.2024, sobreveio sentença condenatória pela prática de estupro de vulnerável e estupro majorados, em continuidade delitiva [
“artigo 217-A, caput c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal (Fato I), por quatro vezes, na forma do artigo 71 do mesmo Código; bem como no artigo 213, § 1º, in fine c/c artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal (Fato II)”
].

Na ocasião, o Juízo singular negou o direito de recorrer em liberdade nos seguintes termos:

“No tocante à prisão preventiva, verifica-se que está presente, ainda, ao menos uma das hipóteses ensejadoras da segregação provisória, qual seja, a necessidade de garantir da ordem pública, ante a necessidade de evitar reiteração criminosa.

O réu agiu forma ardil contra criança, que naturalmente não possui capacidade de entender a gravidade do ato, ameaçando-a, a fim que ela permitisse a prática dos atos. Ainda, tem-se que os delitos foram praticados de forma reiterado, contra duas vítimas diferentes, que eram suas enteadas. O perigo gerado pela liberdade do réu, também nesse momento, é patente, especialmente porque se se livrar solto, certamente continuará praticando delitos sexuais, colocando em risco a dignidade sexual de outras pessoas.

Esclareça-se que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal são inadequadas para evitar o cometimento de novos crimes pelo réu, conforme já analisado nos autos.

Sendo assim, com fundamento no artigo 387, §1º do Código de Processo Penal, MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do réu RAIMUNDO NONATO GOMES DA SILVA.”
(Edson Carlos Wrubel Junior, juiz de Direito – PJe 1000704-79.2024.8.11.0096)

Pois bem.

A alegação do impetrante de ausência de apreciação do pedido de revogação da prisão preventiva resulta prejudicado, visto que o juiz da causa analisou e indeferiu-o em 25.9.2024.

Em seu turno, a manutenção da prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta das condutas atribuídas ao paciente, o qual teria praticado conjunção carnal e outros atos libidinosos [toques nas partes íntimas] contra suas enteadas, as vítimas Jamily Oliveira da Silva, de 7 (sete) anos de idade, e Jessimili de Oliveira da

Silva, de 14 (quatorze) anos de idade à época, assim como no risco de reiteração delitiva.

Registre-se que os fatos foram revelados quando o paciente perpetrou os atos libidinosos contra a vítima Jamily Oliveira da Silva [de 7 (sete) anos de idade], ocasião em que sua irmã Jessimili de Oliveira da Silva, atualmente com 16 (dezesseis) anos,

noticiou ter sofrido abusos [conjunção carnal e outros atos libidinosos] quando tinha 14 (quatorze) anos, nas mesmas circunstâncias [o paciente aproveitava-se que as enteadas residiam com ele na fazenda e fora da vigilância de sua convivente, mãe das vítimas, praticava os abusos sexuais].

Conforme bem pontuado pelo Juízo singular,
“esses fatos demonstram risco concreto de reiteração delitiva, pois sabendo que não houve persecução pelo primeiro fato, tornou, tempo depois, a praticar, em tese, crimes de natureza sexual contra outra enteada”
, a demonstrar o risco de sua liberdade ao meio social.

O
c. STF e c. STJ posicionaram-se no sentido de que a gravidade concreta do crime - estupro de vulnerável com abuso de confiança inerente ao parentesco - justifica a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública (STF, HC nº 112763 - Relatora: Min.ª Rosa Weber - 11.9.2012; STJ, RHC nº 63.761/SP - Relator: Min. Gurgel de Faria - 22.2.2016; RHC nº 80.817/MS - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 29.3.2017).

Com efeito, a reprovabilidade da conduta
“retratada pelo modus operandi, autoriza a prisão preventiva para garantir a ordem pública”
(TJMT, HC nº 1022958-77.2023.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 31.10.2023).

Portanto, o ato impugnado encontra-se suficientemente motivado.

No tocante aos predicados pessoais [primariedade, endereço certo e exercer ocupação lícita], não ensejam, em si, a revogação da custódia preventiva
(STJ, AgRg no RHC nº 165535/SP - Relator Min. João Otávio de Noronha - 2.8.2022).

A propósito, destaca-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertais.”
(www.tjmt.jus.br)

Em relação à aplicabilidade de medidas cautelares alternativas, verifica-se que o paciente
morava na mesma residência das vítimas e teriam se aproveitado dessa circunstância para praticar conjunção carnal e atos libidinosos, consoante se extrai da sentença (PJe nº 1000704-79.2024.8.11.0096).

Se os crimes teriam sido cometidos em ambiente de coabitação, as medidas cautelares diversas da prisão afiguram-se insuficientes “
para acautelar a ordem pública e reprimir a atividade ilícita desenvolvida
” (TJGO, HC nº 5194194-20.2022.8.09.0000 - Relator: Des. Leandro Crispim - 26.4.2022).

Ademais, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que inexiste lógica em deferir o direito de recorrer em liberdade ao agente que permaneceu preso durante a persecução criminal, quando presentes os motivos para a segregação preventiva (AgRg no RHC 202669/MG - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - Quinta Turma - 7.10.2024).

Logo, impõe-se a manutenção da custódia cautelar.

Com essas considerações,

impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024